Tribunal: TJPA
Processo: 0806316-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806316-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO EMANUEL NEVES RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806316-24.2026.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO (OAB/PA nº 28.060, OAB/DF nº 63.282)

PACIENTE:
CLÁUDIO EMANUEL NEVES RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. SUPERADO PELA PRONÚNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em favor de Cláudio Emanuel Neves Ramos, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA (AP nº 0800323-81.2024.8.14.0028), objetivando a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos e excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se: i) a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação concreta; ii) medidas cautelares alternativas são adequadas; e iii) configura-se excesso de prazo para o encerramento da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau motivou escorreitamente a prisão com base em prova da materialidade (declaração de óbito, laudo de lesão e relatório policial), indícios de autoria (imagens e depoimentos) e gravidade concreta (disparos em bar com aglomeração), além de reiteração delitiva do paciente, justificando a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP.

4. Medidas alternativas (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes ante a periculosidade do agente e risco à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.

5. Quanto ao excesso de prazo, a pronúncia do paciente e designação do Júri para 01/10/2026 superam a alegação, nos termos da Súmula 21/STJ, ausente inércia injustificada em processo complexo com pluralidade de vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente nos requisitos do art. 312 do CPP, inclusive pela gravidade do homicídio qualificado em local público e reiteração delitiva, sendo medidas alternativas inadequadas e excesso de prazo superado pela pronúncia (Súmula 21/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, 315, 319; CP, art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II; CF, art. 5º, LXXVIII; Súmula 21/STJ; Enunciado 08/TJPA.
Jurisprudência relevante citada: TJ-TO, HC 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. Adolfo Amaro Mendes; TJPA, HC 0801280-45.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira; STJ, HC 405243/SP; STJ, RHC 87.283/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro; TJPA, HC 0800733-63.2023.8.14.0000

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806316-24.2026.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO (OAB/PA nº 28.060, OAB/DF nº 63.282)

PACIENTE:
CLÁUDIO EMANUEL NEVES RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLÁUDIO EMANUEL NEVES RAMOS
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800323-81.2024.8.14.0028
.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Alega constrangimento ilegal da prisão preventiva, pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, tendo em vista ter sido fundamentada genericamente na gravidade abstrata do delito, o que é rechaçado pelos Tribunais Superiores

Sustentam excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra segregado há mais de 2 (dois) anos e 1 (um) mês, sem que tenha ocorrido o encerramento da instrução processual, o que possibilita a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar a imediata revogação da prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de Soltura, ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente a juíza convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, ocasião que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações da autoridade inquina coatora. (id.34799473)

F
oram prestadas as seguintes informações (id.34857853):

“(...)

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB-PA N.º 28.060, OAB-DF N.º 63.282 em favor do paciente CLAUDIO EMANUEL NEVES RAMOS, nos autos do processo nº 0802354-06.2026.8.14.0028.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público com imputação no art. 121, § 2º, incisos III (gerou perigo comum) e IV (a vítima foi surpreendida e estava desarmada) do Código Penal, tendo em vista que matou Antônio Domingos Primo Fernandes e art. 121, § 2º, incisos III (perigo comum) e IV (as vítimas foram surpreendidas) (2x) c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, visto que tentou matar as vítimas João Vitor da Silva e Marcio Alves Guimarães Filho, por ter no dia 18.11.2023, nesta cidade, agindo com manifesto homicida, mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima Antônio Domingos Primo Fernandes e tentou matar as vítimas João Vitor da Silva e Marcio Alves Guimarães Filho.

Segundo consta na denúncia, no dia dos fatos as vítimas estavam juntas no local dos fatos, em frente ao estabelecimento chamado “Vem K BB”, quando Cláudio Emanuel se aproximou em uma bicicleta e realizou os disparos de arma de fogo em face de Antônio Domingos Primo Fernandes, ceifando sua vida.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, ID. 106924772. Recebimento da denúncia em 12.01.2024 – Id. 106953983.

O paciente foi citado pessoalmente e apresentou Resposta à Acusação, ID. 111711248.

Decisão pertinente ao Art. 397, do CPP, designando audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada no dia 22.05.2024, com a oitiva das testemunhas arroladas no processo, e realizado o interrogatório do réu. O Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência do pedido formulado na denúncia pela pronúncia a fim de ser levado a julgamento pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV do CPB, e art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II (2X), ambos do CPB, ID. 117944044.

A defesa, através da Defensoria Pública, pugnou pela impronúncia do acusado por insuficiência de indícios de autoria, ID. 118255878.

Proferida sentença de pronúncia, ID. 118636260, pronunciando o réu, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV do CPB, e art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II (2X), ambos do CPB, e determino que seja, por estas imputações, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que pronunciou o denunciado, ID. 119507198.

O Ministério Pública apresentou suas contrarrazões do Recurso em Sentido Estrito, ID. 119987542.

Decisão exarada ao ID. 127132725, mantendo a decisão de pronúncia e determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Julgamento do recurso.

Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, conheceu do Recurso em Sentido Estrito, mas lhe negou provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, ID. 168449247.

A defesa do Réu, através de advogado constituído, interpôs Recurso Especial, ID. 168449253. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, ID. 168449256.

O Recurso Especial não foi admitido, em razão da incidência das súmulas 83/STJ e 282/STF, ID. 168449258.

A defesa, ID. 168449262, interpôs Agravo em Recurso Especial contra decisão do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do TJE/PA, que não admitiu o Recurso Especial, ID. 168449262. Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial, ID. 168449265.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Superior para julgamento do recurso, ID. 168449266.

O Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, com fundamento no art. 21- E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ID. 168449276.

Certidão de trânsito em julgado do STJ com baixa definitiva, ID. 168449285.

O Ministério Público apresentou o rol de testemunhas nos termos do art. 422, do CPP, ID. 170433704. A defesa apresentou o rol de testemunha ao ID. 171001511.

Designado Sessão para julgamento pelo Tribunal do Júri para o 01 de outubro de 2026.

(...).”

A relatora originária suscitou a minha prevenção, em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (id.34634092), no qual acolhi a prevenção.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.35357123)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLÁUDIO EMANUEL NEVES RAMOS
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800323-81.2024.8.14.0028
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão de ausência de requisitos no decreto preventivo, além de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.34597786-págs.143-144)

“(...)

No presente caso concreto, este juízo entende que o pedido de prisão preventiva deve ser acolhido, já que se encontram presentes os requisitos legais exigidos para tanto pelos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

O Instituto jurídico da prisão preventiva encontra-se previsto nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, o qual exige, para sua decretação, que esteja provada a materialidade do crime e haja indícios suficientes de autoria e, concomitantemente, que a medida se mostre necessária para a garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou então para assegurar a futura aplicação da lei penal, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Não resta dúvida de que a prisão cautelar constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige assertividade por parte do Poder Judiciário. Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.” (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418). Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões cautelares decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu artigo 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódia e o princípio da presunção de inocência contido no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso concreto, a materialidade resta comprovada pela Declaração de Óbito de Antônio Domingos Primo Fernandes (ID 106839148 - Pág. 16), pelo Laudo de Lesão corporal de Marcio Alves Guimarães Filho (ID 106839149 - Pág. 1 e 2) e Relatório de Diligências Preliminares (ID 106839149 - Pág. 5 a 12).

Os indícios de autoria repousam na gravação de câmeras de segurança e depoimentos das testemunhas, notadamente Jessica Karolaine de Oliveira dos Santos e da vítima sobrevivente Marcio Alves Guimarães Filho, os quais apontaram o investigado como o autor do crime.

Registre-se a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, pois teria alvejado as vítimas quando elas se encontravam em um bar, havendo, portanto, aglomeração de pessoas, realizando diversos disparos sem preocupar-se com o atingimento de uma multiplicidade de vítimas.

Outrossim, a Certidão de Antecedentes Criminais de ID 106954616 demonstra que o investigado possui envolvimento pretérito e reiterado com atos criminosos, uma vez que possui condenação nos autos da ação penal 0000261-50.2019.8.14.0028 e se encontra preso preventivamente nos autos do Inquérito Policial 0822943-24.2023.8.14.0028, o que evidencia a reiteração delitiva, fundamento idôneo para justificar a prisão provisória para o resguardo da ordem pública.

(...)

É certo que as provas serão discutidas na futura e eventual ação penal, porém, o que se tem nos autos até este momento são indícios da autoria e materialidade e a grande possibilidade de que solto, o representado macule a ordem pública. A par destes argumentos, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.

No que se refere à contemporaneidade da prisão, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021

(...).”

Por fim, frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei nº 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se constata a gravidade do crime em tese praticado pelo investigado, a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Assim, frente a todas essas considerações, entendendo este Juízo estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento formulado pela D. Autoridade Policial, que contou com a manifestação favorável por parte da nobre Representante do Ministério Público, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO CLAUDIO EMANUEL NEVES RAMOS, brasileiro, nascido em 29.11.1999, CPF n 046.485.082-70, filho de Elisangela Pereira das Neves, por considerar que além de existir prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tal providência também se mostra justificável para garantir a ordem pública.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Portanto, no caso concreto, conforme já salientado, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamento nos indícios de autoria e na materialidade delitiva, além da necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal medida se justifica, em especial, pela gravidade concreta do delito imputado ao paciente, consistente em alvejar as vítimas em ambiente de bar com aglomeração de pessoas, efetuando múltiplos disparos sem qualquer preocupação com o risco de lesão a terceiros.

O réu/paciente, com sua conduta incidiu no crime tipificado no

art. 121, § 2º, incisos III e IV do CPB, e art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II (2X), ambos do CPB
I,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressaltou ainda o juízo em sua decisão,
que o paciente possui

envolvimento pretérito e reiterado com atos criminosos, uma vez que possui condenação nos autos nº 0000261-50.2019.8.14.0028 e se encontra preso preventivamente nos autos do Inquérito Policial 0822943-24.2023.8.14.0028, o que evidencia a reiteração delitiva, fundamento idôneo para justificar a prisão provisória para o resguardo da ordem pública.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O Impetrante suscita o constrangimento ilegal configurado na prisão preventiva decretada e mantida do paciente, em face do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução, verifica-se, que o paciente fora pronunciado pelo crime previsto
art. 121, § 2º, incisos III e IV do CPB, e art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II (2X), ambos do CPB
I,
todos do Código Penal, inclusive com designação do Tribunal do Júri para o dia 01/10/2026.

A pronúncia do réu (final da primeira fase do Júri) geralmente supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, conforme a Súmula 21 do STJ

Súmula 21 do STJ:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

Feito complexo, com pluralidade de vítimas, sendo os fatos apurados de natureza gravíssima, que indicam periculosidade do denunciado/paciente e incontestável ameaça à ordem social. Assim, eventual demora no desenrolar da ação penal está plenamente justificada e não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, que, ressalte-se, malgrado os argumentos contidos na inicial, envidou esforços para dar andamento ao feito.

Inexiste excesso de prazo para julgamento dos autos, uma vez que o Poder Judiciário, notadamente aquele Juízo vem cumprindo com o seu dever e promovendo a regular tramitação do presente feito, não tendo havido por parte daquela unidade judiciária desleixo/ou inércia a prejudicar o paciente ou quem quer que seja.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o réu/paciente fora pronunciado, aguardando a realização do Tribunal do Júri designado para o dia
01/10/2026
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL NÃO DEBATIDA NA CORTE A QUO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLEITO PREJUDICADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts.
932
do
Código de Processo Civil
-
CPC
c/c o 3º do
CPP
e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado.

2. Esta egrégia Quinta Turma desta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

3. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (
HC n. 5035271-43.2021.8.21.7000
) por aquela Corte, ficando este Tribunal Superior impedido de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. Precedentes.

4. Além do mais, a questão trazida no presente recurso quanto à ausência de fundamentação do decreto preventivo já foi analisada por esta Corte Superior de Justiça, no autos do RHC 149.586/RS. Assim, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido.

5. O tema acerca da revisão nonagesimal da necessidade da prisão preventiva, conforme estabelecido pelo art.
316
,
parágrafo único
, do
Código de Processo Penal
-
CPP
, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise direta por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

6. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que:"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no RHC n. 165.325/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. AGENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LEGALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO PRECEDENTE. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. PACIENTE PRONUNCIADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS
21
E
52
DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente.

2. Fundamentação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Legalidade. Garantia da ordem pública. A a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do recorrente já foi reconhecida tanto pelo Tribunal de Justiça local quanto por esta Corte Superior, no julgamento do
RHC 174.092/RS
(trânsito em julgado certificado no dia 16/2/2023): os acusados, em superioridade numérica e armados, atraíram a vítima desarmada para o local do crime, onde foi brutalmente atacada. O papel do recorrente no crime teria sido, em tese, o de transportar os denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas.

Prisão mantida na sentença de pronúncia, sem novos fundamentos, para resguardar a ordem pública.

3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.

4. Excesso de prazo prejudicado. O agravante está preso desde dezembro/2021, trata-se de causa complexa, que envolve pluralidade de réus e a suposta prática de crimes graves, homicídio qualificado e associação criminosa. Os agentes foram encontram pronunciados em dezembro/2023 e pende de julgamento perante o Tribunal de Justiça local o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Nesse contexto, incidem ainda enunciados n. 21 e 52 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"e"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.

(
AgRg no RHC n. 196.767/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho o pedido de excesso de prazo.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2026